Tribunal: TJSP
Processo: 2227078-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2227078-53.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante DIRETÓRIO ESTADUAL
DE
SÃO
PAULO
DO
PARTIDO
DOS
TRABALHADORES – PT e é agravada HELION
SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente sem
voto), BERENICE MARCONDES CESAR e CESAR LUIZ
DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2227078-53.2020.8.26.0000 – Ca 71220e
2
Voto no 43.657
Agravo de instrumento no 2227078-53.2020.8.26.0000
Processo originário no 0071666-28.2018.8.26.0100
45a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Partido dos Trabalhadores PT - Diretório
Estadual de São Paulo
Agravada: Helion Serviços Gráficos Eireli
Interessado: Eleição 2014 Comitê Financeiro SP Único PT
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Destinando-se também ao custeio da
campanha e da propaganda eleitoral, os
recursos do fundo partidário são penhoráveis no cumprimento de
sentença em monitória por remuneração
de contrato de prestação de serviço. Nas
circunstâncias,
porém,
reduz-se
o
percentual à metade.
Réu,
partido
político
agrava
da
respeitável decisão (fls. 39 e 48/49) que, na fase de
cumprimento de sentença em monitória, deferiu pedido de
penhora de dez por cento do repasse mensal dos recursos
financeiros enviados pelo diretório nacional. Insiste na
“impenhorabilidade do fundo partidário e do fundo especial
de financiamento de campanha” e argumenta com seu
“caráter genuinamente público” e com a “destinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2227078-53.2020.8.26.0000 – Ca 71220e
3
específica”. De modo sucessivo, quer redução do percentual
à metade e acena com “situação financeira” de “extrema
penúria”.
Foram
indeferidos
os
pedidos
de
gratuidade (fl. 136) e de atribuição de efeito suspensivo (fls.
143/144) e vieram preparo (fls. 140/141) e reposta (fls.
148/154).
É o relatório.
Ao estabelecer a impenhorabilidade dos
“recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido
político”, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 833,
XI, faz ressalva: “nos termos da lei”.
A Lei é a de no 9.096/1995, que prevê às
expressas que os “recursos oriundos do Fundo Partidário
serão aplicados” “na propaganda doutrinária e política” e
“no alistamento e campanhas eleitorais” (art. 44, II e III).
Bem,
se
a
destinação
do
fundo
partidário, cujos recursos e a despeito da fiscalização
atribuída à Justiça Eleitoral, são públicos na origem e se
tornam privados após o repasse, alcança a campanha e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2227078-53.2020.8.26.0000 – Ca 71220e
4
propaganda, incide a ressalva, não a regra geral.
Aliás, mais que injurídico, seria imoral
admitir a contratação e o gasto com publicidade partidária e
eleitoral e ao mesmo tempo isentar o partido político de
honrar, com seu patrimônio, a obrigação assumida.
Sem desconhecer respeitável e diversa
orientação, mantém-se a penhora e se anota que há nesse
sentido precedente desta Câmara em caso do mesmo
partido.*
Todavia, na linha do referido precedente
e diante da rejeição de contas pelo Tribunal Regional
Eleitoral, a confirmar o aceno com dificuldade financeira,
reduz-se a penhora a cinco por cento, nomeando-se
administrador em primeiro grau, se for necessário.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator
___________________
* AI 2285013-85.2019.8.26.0000, 28a Câmara da Seção de Direito Privado, j.
23/3/2020, deste relator, voto 41.955.